Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-48.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700900-48.2020.8.07.0008 RECORRENTE: GUILHERME DA SILVA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. USO DE FACA. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL RELEVO. RECONHECIMENTO POSITIVO. TESTEMUNHAS E VÍTIMA. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E SEGURAS. LEI No 13.654/2018. SUPRESSÃO. USO DE ARMA. CAUSA DE AUMENTO. MAIOR REPROVABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. EFEITO DEVOLUTIVO. NOVA FUNDAMENTAÇÃO COM MANUTENÇÃO DA QUANTIDADE DE PENA DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. 1. Da detida análise dos autos, percebe-se que estão suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade quanto ao delito de roubo circunstanciado pelo uso de faca e pelo concurso de agentes (art. 157, §2o inciso II, do Código Penal). 2. Especificamente em relação à autoria, cumpre enfatizar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 2.1. Além do mais, no caso dos autos, não consta nenhum indicativo de que a vítima teria motivos para incriminar um inocente, tampouco de que possuía desavença de ordem particular com o acusado, capazes de macular ou colocar em dúvida a sua palavra. 2.2. Acresça-se o fato de ter sido encontrado com o acusado o telefone subtraído. 3. À data do cometimento do crime pelo agente delitivo, ora apelante, vigia a supressão do inciso I, do artigo 157, §2o, CP, promovida pela Lei no 13.654/2018, em seu artigo 4°, cuja vigência iniciou-se dia 24/04/2018, dia de publicação, nos termos do artigo 3o desse Diploma Legal. 3.1. Nesse contexto, não há que se falar em causa de aumento de pena com emprego de arma, a ser considerado na terceira fase da dosimetria, pelo que deve o réu ser condenado unicamente com base no art. 157, §2o inciso II, do Código Penal, porque verificada a causa de aumento de pena do concurso de agentes. 3.2. Contudo, o colendo STJ firmou a tese, por ocasião da apreciação do processo afetado ao julgamento dos recursos repetitivos, Tema 1110, de cabimento da valoração negativa da circunstância do uso de arma branca para o cometimento do crime de roubo, na primeira fase da dosimetria, se assim for justificado para o caso em concreto. Precedentes. 4. Em razão do efeito devolutivo, a instância revisora possui a faculdade de aprofundar-se nas matérias constantes na apelação, sem que deva restar adstrita aos fundamentos consignados no julgado recorrido, permitida a adição de novos fundamentos no sentido da manutenção da dosimetria de primeiro grau, utilizando-se dos elementos do julgado e contanto que não agrave a situação do réu. 4.1. No caso dos autos, vigente a alteração no art. 157, §2o, promovida pela Lei no 13.654/2018 e presentes as circunstâncias de uso de arma branca e de concurso de agentes para o cometimento do crime de roubo, cabe a utilização fundamentada do uso de arma branca para majorar a pena base, ante a maior reprovabilidade da conduta social do agente delitivo e o concurso de agentes na terceira fase de aplicação da pena, como causa de aumento, porque mantida a quantidade de pena definitiva aplicada na sentença, sem prejuízo à situação do réu. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena-base, a fim de que seja adotado o critério de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância jurídica avaliada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMONOSA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E OS BONS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNCSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS CORRÉUS E PARTÍCIPES. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO FUNDAMENTADO. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 5. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tais frações correspondam a parâmetros aceitos por este STJ, sua aplicação não é obrigatória, pois a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. 6. No caso, a presença de três vetoriais desabonadoras permite a elevação da básica em 1/2, sem que se possa falar em manifesta ilegalidade sanável na via do mandamus. 7. Não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável, sendo descabido falar em compensação dos bons antecedentes com vetorial desabonadora, como o pretendido pela defesa. (...) 11. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO EM RAZÃO DAS SEQUELAS PSICOLÓGICAS CAUSADAS À VÍTIMA E AOS SEUS FAMILIARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. INEXISTÊNCIA DE RIGOR EXCESSIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. De igual modo, é assente na jurisprudência que o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC no 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.a Região -, Sexta Turma, DJe de 25/02/2022). (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 854.290/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025